Tribunal: TJSP
Processo: 2287219-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Denunciação à lide do agente financiador. Impossibilidade. Relação de consumo. Vedação prevista no art. 88 do CDC. Recurso não provido.